Tribunal: TJMT
Processo: 0000963-27.2017.8.11.0035
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000963-27.2017.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DORVALINA LAZARA DE CASTRO - CPF: 580.476.621-04 (EMBARGADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ENCARGOS DELIBERADOS NA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – REPRODUÇÃO DOS ENCARGOS FIXADOS NA SENTENÇA – DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Mantida a sentença pelo não provimento do apelo, desnecessária se a reprodução do conteúdo deliberado na propalada decisão, acerca dos encargos moratórios e remuneratórios incidentes sobre as verbas indenizatórias arbitradas, bem como acerca do termo inicial de cada um deles, já que permanecem válidas as balizas ali fixadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pelo
Banco Pan S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível, interposto em face de
Dorvalina Lazara de Castro
,

e, com isso, manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada pela ora embargada.

Neste momento, o banco embargante sustenta que o acórdão é omisso, porque não deliberou “acerca do termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária, que será aplicada no caso da condenação em danos materiais e morais, bem como qual índice deverá ser utilizada para a atualização” (sic.).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Ao deliberar pela procedência dos pedidos autorais, além de outras determinações, no que importa à análise destes aclaratórios, a sentença condenou o banco à restituição, em dobro, o valor descontado indevidamente,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desconto
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento ao mês) a partir do evento danoso, de acordo com o art. 398 do Código Civil e Súmula no 54 do STJ, e de correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento, de acordo com a Súmula no 362 do STJ
.

Quanto aos encargos incidentes sobre as verbas indenizatórias fixadas na referida decisão, o banco embargante questionou apenas o termo inicial dos juros de mora, incidentes sobre a verba indenizatória arbitrada, a título de danos morais, cuja matéria ficou decidida pelo acórdão embargado:

“Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, também sem razão o banco apelante, porquanto devem incidir a partir do evento danoso,
nos termos do verbete da Súmula 54 do STJ e em consonância com o art. 398 do Código Civil.

Súmula 54.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
”

Portanto, considerando o recurso de apelação cível, interposto pelo banco, restou não provido, o acórdão embargado manteve integralmente a deliberação emanada da sentença recorrida.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão, porquanto, uma vez mantida a sentença, mostra-se desnecessária a reprodução do conteúdo deliberado na propalada decisão, acerca dos encargos moratórios e remuneratórios incidentes sobre as verbas indenizatórias arbitradas, bem como acerca do termo inicial de cada um deles, já que permanecem válidas as balizas ali fixadas.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021